Tribunal: TJES
Processo: 0000016-37.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-37.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO QUINTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023).

2. Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, haja vista que nos termos do §2º do mencionado dispositivo, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

3. A localidade em que se deu o flagrante delito, as circunstâncias da abordagem, a variedade dos entorpecentes e o fato de o apelante responder a outras duas ações penais pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 evidenciam que este está envolvido no tráfico de drogas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO QUINTEIRO
em face da Sentença de id 8966163, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no id 8966170, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas, afirmando que remanesce dúvida quanto a responsabilidade penal do acusado, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões (id 89661720) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 5316300).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO QUINTEIRO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas, afirmando que remanesce dúvida quanto a responsabilidade penal do acusado, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória, quanto ao apelante, que no dia 07 de julho de 2023, durante um patrulhamento os policiais militares foram abordados por um cidadão relatando que as pessoas de Vinicius Dias da Silva e Rafael dos Santos Ferreira estavam em um terreno baldio realizando comércio de entorpecentes.

Os policiais militares se dirigiram até o local quando Vinícius e Rafael empreenderam fuga, sendo Vinicius detido no interior de um matagal.

Durante a conduta de patrulha a pé em busca de Rafael, dois soldados adentraram por cima do pasto, momento em que houve troca de tiros e o denunciado Gustavo foi avistado tentando fugir em sentido oposto dos outros comparsas, sendo visualizado pela guarnição que este dispensou uma sacola verde de plástico onde posteriormente constatou-se que continha 16 (dezesseis) buchas de maconha, 14 (quatorze) pedras de crack, um pino de cocaína e um aparelho celular. (...)

Diante de tais premissas, depreende-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão constante do id 8965864 – fls. 28, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id 8965864 – fls. 29) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (id 9480205), em que ficou constatado que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 1 (um) pino de cocaína, 16 (dezesseis) buchas de maconha e 14 (quatorze) pedras de crack, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência do STJ, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente, o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023).

Assim, tem-se que o depoimento do policial, colhido na condição de testemunha, goza de presunção de idoneidade servindo para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que na fase inquisitorial, as testemunhas CB/PMES Thales da Silva Souza e SD/PMES Ramon Muller Nunes Garcia, policiais militares que realizaram a abordagem do apelante, relataram, em síntese, que no momento que conseguiram cercar os suspeitos, iniciou-se uma troca de tiros, momento em que o denunciado tentou fugir para o sentido oposto dos outros suspeitos, sendo capturado pelo CB/PMES Thales.

Informaram, ainda, que durante a fuga o SD/PMES Muller viu quando o acusado dispensou uma sacola verde de plástico contendo a droga.

Tais fatos foram corroborados pelas referidas testemunhas sob o crivo do contraditório, ressaltando, outrossim, que no momento da captura do denunciado, além da droga que estava na sacola por ele dispensada também foi encontrada droga com ele, não sendo precisada a quantidade. Asseverando, ainda, que no primeiro momento foi difícil a identificação do réu que forneceu nome falso, e após a apuração da sua verdadeira identidade foi constatado que havia um mandado de prisão aberto em seu desfavor (mídia de id 8966153).

Por outro lado, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito e as circunstâncias da abordagem, aliada à variedade dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Outrossim, o apelante responde a outras duas ações penais pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos n.º 0000624-58.2023.8.08.0062 e 5001447-10.2024.8.08.0062), conforme consulta ao sistema E-jud.

Ademais, o fato de o agente usar
drogas
não impede que também exerça a mercancia ilícita, ao contrário, tratam-se de condutas comuns, diante do ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.

Pelo exposto, não merece prosperar a pretensão de absolvição do acusado por falta de provas da autoria do crime de
tráfico
ou o pedido subsidiário de
desclassificação
para o tipo descrito no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, diante do acervo firme e coerente acostado ao feito, conforme argumentado.

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.